Tribunal: STJ
Processo: 5065853-85.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004889 - SC(2025/0285390-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ADAO BATISTA FAGUNDES
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: N G (MENOR)
REPR. POR
: C G
ADVOGADO
: DIRLEI FERREIRA LOPES - SC046556
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) E COMPROVANTE DE
PAGAMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial por deserção, em razão de irregularidade no
preparo, consistente na ausência de recolhimento regular das
custas devidas ao STJ, mesmo após intimação para
regularização.
2.
. Tribunal de origem constatou a ausência de
Fato relevante
comprovação regular do preparo do recurso especial e intimou a
parte agravante para saneamento do vício, nos termos da
. A parte juntou apenas comprovante de
Súmula 187/STJ
pagamento, sem anexar a Guia de Recolhimento da União (GRU)
devidamente preenchida, permanecendo a irregularidade.
3.
. A parte agravante sustenta
Fundamentos do agravo interno
a possibilidade de saneamento do vício formal do preparo com
base nos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC;
invoca a primazia do julgamento de mérito e o modelo
cooperativo (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC); a boa-fé objetiva, a
Documento eletrônico VDA56164733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d309128-7b8d-4756-9942-810830b2bede

confiança legítima, a ausência de prejuízo, bem como a garantia
de acesso à justiça e a proporcionalidade (art. 5o, XXXV, da CF);
e requer a suspensão dos efeitos da majoração dos honorários
prevista no
§ 11, do CPC até o julgamento colegiado.
art. 85,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU) devidamente
preenchida, no ato da interposição do recurso especial, ainda que
apresentado apenas o comprovante de pagamento e após
intimação para regularização, autoriza o reconhecimento da
deserção do recurso, bem como se é possível a concessão de
novo prazo para regularização do preparo ou o recolhimento
extemporâneo, à luz dos princípios da primazia do julgamento de
mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.
III. Razões de decidir
5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a
comprovação do preparo do recurso especial exige a juntada, no
ato da interposição, das guias de recolhimento devidamente
preenchidas, acompanhadas do respectivo comprovante de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção, conforme
.
Súmula 187/STJ
6. No caso concreto, a parte agravante, embora intimada para
sanar o vício, apresentou apenas o comprovante de pagamento,
deixando de anexar a Guia de Recolhimento da União (GRU), de
modo que não houve regularização completa do preparo,
subsistindo a deserção do recurso especial.
7. A ausência de regularização do preparo, mesmo após
intimação específica, afasta a alegação de excesso de formalismo
e impede a incidência do princípio da instrumentalidade das
formas, pois não se trata de simples irregularidade sanável, mas
de requisito objetivo de admissibilidade recursal já precluso.
8. A concessão de novo prazo para regularização do preparo
ou o recolhimento extemporâneo não se admite após a intimação
não atendida, em razão da preclusão temporal, não sendo
possível invocar os arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do
CPC, nem os princípios da primazia do julgamento de mérito, da
cooperação processual e do acesso à justiça, para afastar a
deserção já configurada.
9. Diante da manutenção da deserção do recurso especial,
impõe-se a preservação da decisão agravada e a negativa de
Documento eletrônico VDA56164733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d309128-7b8d-4756-9942-810830b2bede

provimento ao agravo interno, restando prejudicados os pedidos
de suspensão dos efeitos da majoração dos honorários
sucumbenciais.
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por deserção em razão de preparo irregular.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d309128-7b8d-4756-9942-810830b2bede

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004889 - SC(2025/0285390-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ADAO BATISTA FAGUNDES
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: N G (MENOR)
REPR. POR
: C G
ADVOGADO
: DIRLEI FERREIRA LOPES - SC046556
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) E COMPROVANTE DE
PAGAMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial por deserção, em razão de irregularidade no
preparo, consistente na ausência de recolhimento regular das
custas devidas ao STJ, mesmo após intimação para
regularização.
2.
. Tribunal de origem constatou a ausência de
Fato relevante
comprovação regular do preparo do recurso especial e intimou a
parte agravante para saneamento do vício, nos termos da
A parte juntou apenas comprovante de
Súmula 187/STJ.
pagamento, sem anexar a Guia de Recolhimento da União (GRU)
devidamente preenchida, permanecendo a irregularidade.
3.
. A parte agravante sustenta
Fundamentos do agravo interno
a possibilidade de saneamento do vício formal do preparo com
base nos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC;
invoca a primazia do julgamento de mérito e o modelo
Documento eletrônico VDA55826234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:57
Código de Controle do Documento: e3b7b155-70c6-4570-aee4-1945ae7b1f2e

cooperativo (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC); a boa-fé objetiva, a
confiança legítima, a ausência de prejuízo, bem como a garantia
de acesso à justiça e a proporcionalidade (art. 5o, XXXV, da CF);
e requer a suspensão dos efeitos da majoração dos honorários
prevista no
§ 11, do CPC até o julgamento colegiado.
art. 85,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU) devidamente
preenchida, no ato da interposição do recurso especial, ainda que
apresentado apenas o comprovante de pagamento e após
intimação para regularização, autoriza o reconhecimento da
deserção do recurso, bem como se é possível a concessão de
novo prazo para regularização do preparo ou o recolhimento
extemporâneo, à luz dos princípios da primazia do julgamento de
mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.
III. Razões de decidir
5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a
comprovação do preparo do recurso especial exige a juntada, no
ato da interposição, das guias de recolhimento devidamente
preenchidas, acompanhadas do respectivo comprovante de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção, conforme Súmula 187/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante, embora intimada para
sanar o vício, apresentou apenas o comprovante de pagamento,
deixando de anexar a Guia de Recolhimento da União (GRU), de
modo que não houve regularização completa do preparo,
subsistindo a deserção do recurso especial.
7. A ausência de regularização do preparo, mesmo após
intimação específica, afasta a alegação de excesso de formalismo
e impede a incidência do princípio da instrumentalidade das
formas, pois não se trata de simples irregularidade sanável, mas
de requisito objetivo de admissibilidade recursal já precluso.
8. A concessão de novo prazo para regularização do preparo
ou o recolhimento extemporâneo não se admite após a intimação
não atendida, em razão da preclusão temporal, não sendo
possível invocar os arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do
CPC, nem os princípios da primazia do julgamento de mérito, da
cooperação processual e do acesso à justiça, para afastar a
deserção já configurada.
Documento eletrônico VDA55826234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:57
Código de Controle do Documento: e3b7b155-70c6-4570-aee4-1945ae7b1f2e

9. Diante da manutenção da deserção do recurso especial,
impõe-se a preservação da decisão agravada e a negativa de
provimento ao agravo interno, restando prejudicados os pedidos
de suspensão dos efeitos da majoração dos honorários
sucumbenciais.
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por deserção em razão de preparo irregular.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
ADAO
, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte
BATISTA FAGUNDES
(fls. 361-362, e-STJ), que não conheceu do recurso da parte ora insurgente.
Em decisão singular (fls. 361-362, e-STJ), não se conheceu do agravo em
recurso especial, ante: a) instrução insuficiente do Recurso Especial quanto ao
preparo, com ausência de recolhimento das custas devidas ao STJ e, mesmo após
intimação, regularização incompleta por falta da guia de recolhimento, apesar do
comprovante de pagamento (
; b) precedentes do STJ exigindo a
Súmula 187/STJ)
apresentação conjunta da guia de recolhimento devidamente preenchida e do
comprovante de pagamento, de forma visível e legível, sob pena de deserção (AgRg no
AgInt no
AgInt no
.
AREsp 570.469/DF;
REsp 1807942/RO;
AREsp 1572490/SE)
Daí o presente agravo interno (fls. 368-379, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a possibilidade de saneamento do vício formal do preparo, com
incidência dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC; a primazia do
julgamento de mérito e o modelo cooperativo (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC); a boa-fé
objetiva, a confiança legítima e a ausência de prejuízo; a garantia de acesso à justiça e
a proporcionalidade (art. 5o, XXXV, da CF); e requer a suspensão dos efeitos da
majoração dos honorários prevista no
§ 11, do CPC até o julgamento colegiado.
art. 85,
Impugnação às fls. 382-384, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA55826234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:57
Código de Controle do Documento: e3b7b155-70c6-4570-aee4-1945ae7b1f2e

Na presente hipótese, a parte recorrente, ao interpor o recurso especial,
1.
não apresentou as guias de recolhimento do preparo recursal.

A Presidência do STJ consignou que o Tribunal de origem verificou a
irregularidade na comprovação do recolhimento do preparo no momento da
interposição do apelo, tendo intimado a parte ora agravante para sanar o vício, sob
pena de deserção, conforme se vê à fl.
e-STJ.
320/321,
Entretanto, a parte insurgente não sanou o vício, motivo pelo qual a Corte a
não conheceu do recurso, aplicando a Súmula 187 do STJ, ante a ausência de
quo
regularização do preparo (fl. 322, e-STJ).
No caso, verifica-se que a parte, de fato, juntou tão somente o comprovante
de pagamento do preparo (fl. 321, e-STJ), mas não anexou a Guia de Recolhimento da
não tendo sanado a irregularidade no recolhimento das custas recursais.
União (GRU),
Com efeito, é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento
segundo o qual a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante
a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento
, além do respectivo comprovante de pagamento, ambos
devidamente preenchidas
de forma visível e legível, sob pena de deserção.
Nestes termos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
IRREGULARIDADE. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento
da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
2. A juntada do
interposição do recurso especial, sob pena de deserção.
comprovante de agendamento não serve para a comprovação da quitação da
obrigação. 3. Na hipótese, o agravante, apesar de devidamente intimado, não
regularizou o preparo do recurso especial, o que acarreta a deserção do recurso
(
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmula no 187/STJ)
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.791.726/RR,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
16/6/2025,
23/6/2025.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
DO
PREPARO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
E
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que a Guia de Recolhimento a União (GRU) e o respectivo
comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da
regularidade formal do recurso especial e, portanto, devem ser juntadas no
ato da sua interposição, a fim de que seja conferida a correspondência dos
. 2. "É deserto o recurso interposto
dados de cada qual, sob pena de deserção
para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem,
a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do
STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.556.926/GO,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
) (grifou-se)
28/8/2024.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO
DESPACHO NA ÍNTEGRA. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55826234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:57
Código de Controle do Documento: e3b7b155-70c6-4570-aee4-1945ae7b1f2e

IMPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento "no sentido de que os
recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de
forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
(AgRg no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
deserção"
AREsp 731.504/PR,
Turma, DJe de
. In casu, essa previsão não foi cumprida. 2. Agravo
5/10/2017)
interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 1615901/PB,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
(grifou-se)
26/10/2020,
29/10/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. PATRONO. EXTENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO
DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento
da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do especial, sob pena de deserção. 4. Na hipótese, apesar de
intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo
Precedentes. 5.
determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.
Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1616993/MG,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
(grifou-se)
31/08/2020)
Logo, não tendo a parte regularizado o preparo, em que pese intimada
especificamente para este fim, não há falar em excesso de formalismo, ou mesmo em
violação ao princípio da instrumentalidade das formas.
Igualmente, descabida a concessão de novo prazo para regularização, ou
mesmo o recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:57
Código de Controle do Documento: e3b7b155-70c6-4570-aee4-1945ae7b1f2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.889 / SC
Número Registro: 2025/0285390-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010773420248240014 50658538520248240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAO BATISTA FAGUNDES
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: N G (MENOR)
REPR. POR
: C G
ADVOGADO
: DIRLEI FERREIRA LOPES - SC046556
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAO BATISTA FAGUNDES
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: N G (MENOR)
REPR. POR
: C G
ADVOGADO
: DIRLEI FERREIRA LOPES - SC046556
Documento eletrônico VDA56087882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:39
Código de Controle do Documento: 2487c215-8106-47ed-b2fa-3bc5adde2aab

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:39
Código de Controle do Documento: 2487c215-8106-47ed-b2fa-3bc5adde2aab